Tribunal: STF
Processo: RHC 270224
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.055.104/RS (e-doc. 45).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto pela prática do crime de roubo majorado. O Juízo da execução deferiu a prisão domiciliar, considerando a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado, bem como a realização de trabalho externo (e-doc. 5).

3. O Ministério Público formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para, mantida a autorização de trabalho externo, cassar a concessão da prisão domiciliar (e-doc. 4).

4. Inconformada, a defesa impetrou o citado writ no STJ. 

5. Neste recurso, o recorrente sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal no afastamento da prisão domiciliar. Destaca que “a situação enfrentada pelo Presídio Estadual de Lajeado, especialmente em seu albergue, inviabiliza a manutenção de presos em regime semiaberto de forma compatível”. Alude à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e ao decidido no RE nº 641.320/RS. Menciona ser pai de uma filha de 2 meses de idade.

6. Requer, no âmbito liminar, a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual, mantendo-se a decisão do Juízo da execução. No mérito, requer a confirmação da providência.

7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Federal manifestam-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-docs. 59 e 71).

É o relatório.

 Decido.

8. O Tribunal de Justiça, ao revogar a decisão do Juízo de origem pela qual deferida a prisão domiciliar, fez ver a não observância, pelo magistrado de primeira instância, dos parâmetros estabelecidos no Verbete Vinculante nº 56. Confira-se o trecho a seguir:

“Colhe-se que o apenado está a cumprir pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado. E se encontrava em regime semiaberto, quando sobreveio decisão que determinou sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico e deferiu o trabalho externo, ao argumento de que ‘a exigência do requisito temporal previsto no art. 37 da LEP não se aplica aos apenados que iniciam o cumprimento da pena no regime semiaberto’.
Merece reparo a decisão agravada.
Consigno, por primeiro, revelar-se ausente disposição legal que autorize, ante a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento da pena, a transferência de apenado a prisão domiciliar, pela singela razão de que tal situação não se situa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Mais, não é recente a adoção, ao ensejo da execução da pena, de medidas tendentes a solucionar a questão prisional com a retirada dos presos dos estabelecimentos carcerários, passando-se a desconsiderar o quanto estabelecido no art. 66 da Lei de Execução Penal, com propósito de, suprindo a omissão do Poder Executivo, minorar os efeitos das precárias condições do sistema prisional, não obstante tal providência coloque em risco a sociedade.
Certo é que os fatos registrados na decisão, conquanto deixem à mostra a falência do sistema, evidenciam ineficácia da fiscalização e ausência de adoção de medidas que venham compelir o Poder Executivo a cumprir sua obrigação, o que não faz — há muito tempo —, negligenciando a política penitenciária de que cuida o art. 137 da Constituição Estadual.
Outrossim, a realidade tem mostrado não ser essa a melhor solução para a precariedade do sistema prisional, tanto que, ano após ano, a situação tem piorado, sem que nenhuma providência substancial tenha sido adotada para resolver a lamentável situação gerada pela inoperância do Poder Executivo, que se apresenta estimulada quando, por via transversa, busca-se minorar o problema da superlotação dos presídios, desses retirando pessoas que deveriam estar recolhidas.
Não obstante isso, foi aprovado enunciado (n.° 56) da Súmula Vinculante, assim dispondo, verbis:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.
E o precedente a que remete o enunciado enumera uma série de medidas a serem determinadas pelo juízo da execução de modo a administrar as vagas existentes em estabelecimentos penais dos regime aberto e semiaberto, a saber: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
Em tal contexto, avulta não se coadunar com o sistema concebido no precedente vinculante a colocação do apenado, que cumpria 5% da sanção que lhe foi imposta, em prisão domiciliar, pois, à evidência, deixou de assim proceder em relação àqueles apenados que já se encontravam sob o regime com falta de vagas há prazo superior, merecendo registro que o fato consistente em ser o agravado genitor de um bebê de dois meses de idade, nos termos do consignado em contrarrazões, também não autoriza que seja agraciado com o benefício.
Nesse sentido é a tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 993), no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (REsp n.° 1.710.674/MG):
(...)
Mais, embora não se desconheçam as dificuldades relacionadas à tomada de tal providência, tenho que essas, malgrado indubitavelmente dificultem a atividade jurisdicional, não impossibilitam o atendimento dos parâmetros propostos no precedente vinculante.” (e-doc. 4, p. 1-3, grifos nossos)

9. No STJ, o Ministro Relator frisou o acerto da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça, destacando:

“Em regra, de acordo com o artigo 33 e seguintes, do Código Penal, o regime semiaberto deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, destinados a proporcionar maior liberdade aos presos, com possibilidade de trabalho externo e atividades laborais ou educacionais. Por sua vez, o regime aberto será cumprido com o recolhimento em casa de albergado, durante a noite e nos dias de folga.
Admite-se o recolhimento em domicílio apenas em caráter excepcional, por razões humanitárias, e conforme determinação da Súmula Vinculante n. 56, do Supremo Tribunal Federal.
Ao aplicar o entendimento vinculante, o Magistrado deverá observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e a tese jurídica, fixada no Tema 993 dos Recursos Repetitivos do STJ, de que:
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS.
Assim, a prisão domiciliar não é a primeira providência a ser adotada em caso de deficiência de vagas no sistema carcerário e, de acordo com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, antes de deferir o benefício, o Juiz da VEC deverá providenciar: (i) a saída antecipada de sentenciado há mais tempo no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
Verifico, pois, que o acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual não se permite a concessão da ordem.
Por fim, ressalto que, para entender de modo diverso – e reconhecer a superlotação crônica do sistema prisional gaúcho e violação aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana – seria imprescindível reexaminar fatos e realizar dilação probatória, providência incabível na via eleita.” (e-doc. 30, p. 2-3)

10. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em conformidade com a jurisprudência do STF, não havendo ilegalidade manifesta a ser reparada. Nesse sentido:

“Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Crime militar. Concussão. Regime aberto. Alegada ausência de vaga. Incidência da Súmula Vinculante 56 do STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. Eventual ausência de estabelecimento adequado na comarca não autoriza a automática concessão de prisão domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 56/STF, ao enunciar que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS...’ 3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.”
(HC nº 134.946/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos)

“Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental e de Revisão criminal. Tráfico de drogas. Regime semiaberto. Alegada ausência de vaga. Incidência da Súmula Vinculante 56 do STF. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. Além disso, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Eventual ausência de estabelecimento adequado na comarca não autoriza a automática concessão de regime aberto ou domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 56/STF, ao enunciar que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS...’. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que o Juízo da execução penal, após o incidente de unificação das penas impostas ao paciente, observe as diretrizes fixadas pelo Plenário do STF no RE 641.320 e na Súmula Vinculante 56 do STF.”
(HC nº 141.648/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/10/2018, p. 07/02/2019; grifos nossos)
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator